Tribunal: TJMT
Processo: 1016782-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016782-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GUSTAVO OLIVO PERLIN
AGRAVADOS: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata a espécie de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por GUSTAVO OLIVO PERLIN, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança indeferiu o pedido de medida liminar que visava à remoção imediata do Agravante da cidade de Carmem para Sinop.
O Agravante relata que “impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar contra ato ilegal e coator praticado pelo Presidente do INDEA/MT, tendo em vista que teve sua remoção por motivo de saúde negada, apesar do laudo da perícia médica destacar a necessidade”.
Sustenta que “o Juízo a quo, ao apreciar o pedido liminar (...) entendeu que não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado, consubstanciado na ausência de existência de vaga na localidade que deseja a remoção sua genitora está acometida de doença grave que impetrou o mandamus com pedido de medida liminar contra ato ilegal e coator do Presidente do INDEA/MT que negou a sua remoção por motivo de saúde, apesar do laudo da perícia médica atestar a necessidade de remoção”.
Alega que “não se pode exigir que o servidor, que carece de tratamento médico para doença grave de sua genitora, devidamente atestada, e cuja remoção foi defendida pela perícia, fique a mercê da existência de vaga, enquanto tem a vida e saúde de sua mãe em risco”.
Assevera que “jurisprudência pátria assentou entendimento de que a remoção por motivo de saúde é ato vinculado e que depende, tão somente, de laudo da Perícia Oficial”.
Afirma, ainda, que a decisão interlocutória impugnada merece ser reformada, porque estão presentes os requisitos para concessão liminar da segurança, pois se o laudo oficial foi adepto à remoção por motivo de saúde, não há falar em existência de vaga ou interesse da Administração Pública, como entendeu o julgador singular.
Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a sua imediata remoção, por motivo de saúde, para a cidade de Sinop-MT.
É a síntese. Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito ativo, consoante à norma procedimental do art. 1.019, I, do CPC.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso vertente, o magistrado de instância singular indeferiu o pedido liminar da agravante sob o fundamento de que ausente a probabilidade do direito vindicado.
Conforme destacado pelo magistrado singular, o egrégio STJ já decidiu que o Poder Público tem o dever político-constitucional impostergável de assegurar a todos proteção à saúde, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregado. Desde que, haja o preenchimento dos requisitos legais para remoção de servidor por motivo de saúde, passa a ser direito subjetivo a sua remoção.
Com efeito, a forma de remoção do servidor público está prevista no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990), que dispõe sobre a remoção dos servidores públicos estaduais em seu art. 51, § 1o:
Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:
I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;
II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.
§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.
Desse modo, vislumbra-se que não foram cumpridos todos os requisitos previsto no Estatuto dos Servidores Públicos, visto que o Agravante não comprovou a existência de vagas na localidade que pretende remoção.
No mesmo sentido vejamos o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DO SERVIDOR DE CIDADE DO INTERIOR PARA CAPITAL - POR MOTIVO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - LC 04/90 - SENTENÇA REFORMADA - ORDEM DENEGADA - RECURSO PROVIDO.
A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais. Nos termos do art. 51, § 1o, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga. No caso, não ficou demonstrada a existência de vaga.
(N.U 0048667-57.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019)
Ainda, impende ressaltar que a concessão de remoção é ato discricionário da Administração que, por conveniência e oportunidade, poderá movimentar os seus servidores de uma unidade para outra, dentro do órgão ou entidade a que pertença, visando o interesse do serviço.
Logo, a distribuição de pessoal está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço, cujo mérito, em princípio, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário.
Aufere-se dos autos de origem que a Administração Pública negou a remoção do servidor em razão do servidor ser o único Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal lotado em Carmem e caso fosse deferida a sua remoção, a unidade de origem “ficaria impossibilitada de realizar fiscalização, causando grande risco sanitário e econômico ao Estado de Mato Grosso, vez que a ação ou omissão local reverberam por todo o Estado”.
Assim, em sede de cognição sumária, não verifico nenhum ato de ilegalidade ou abusividade, a justificar a interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa.
Dessa forma, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado até o deslinde do mérito pelo colegiado.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado